Tribunal: STF
Processo: Rcl 66067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME TRIBUTÁRIO COM A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.